Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712910-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por U.N.-C.C., contra a decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada, na ação no 0715433-34.2024.8.07.0020 movida por R.C.O.F.P. Sustenta que a agravada ajuizou ação após a rescisão unilateral de seu plano de saúde. Deferida liminar para restabelecimento do referido plano ou para viabilizar a portabilidade para outro plano, sem o prazo de carência. Explica que restabeleceu o plano de saúde da agravada, portanto, a alegação de descumprimento deve ser afastada já que a data de inclusão foi 25/07/2024 e sem data de exclusão. Informa que posteriormente houve novo cancelamento do plano em razão do pedido da administradora Qualicorp por inadimplência da autora. Adverte sobre a inexistência de determinação para que a agravante providenciasse a portabilidade da agravada para novo plano, além de ser obrigação da segurada requerer junto a CNU sua carta de permanência, para apresentá-la no momento de contratação de novo plano, para aproveitar as carências já cumpridas. Argumenta sobre o valor fixado a título de astreintes, pugna pelo afastamento da multa, alternativamente que os valores sejam arbitrados de forma proporcional. Defende a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou risco útil ao processo. Requer a concessão de efeito suspensivo, pela ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela de urgência da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo apresentado (ID 70519317). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão impugnada é a seguinte: “(...) Defiro a gratuidade de Justiça em favor da parte autora, tendo em vista os documentos anexados no ID 212106092 e seguintes. Anote-se. Trata-se de ação cominatória c/c reparação de danos morais, no curso da qual foi deferido pedido de tutela provisória para determinar à parte ré o “restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita, mantendo-se o plano de saúde da requerente até que ela contrate novo plano com a devida portabilidade do contrato. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, nos termos da decisão de ID 205243012. Transcorrido o prazo para cumprimento da obrigação, a parte autora informou (ID 206507916 - Pág. 2) que a demandada não restabeleceu o contrato de plano de saúde e nem tampouco realizou a portabilidade solicitada. A parte ré, por sua vez, alegou ter restabelecido o plano de saúde no dia 25/07/2024, dentro do prazo fixado pelo juízo; contudo, o contrato teria sido posteriormente cancelado em razão do inadimplemento das prestações mensais a cargo da autora. Instada a se manifestar, a parte autora reiterou a informação de que o plano de saúde permanece inativo, conforme lhe foi informado por prepostos da própria demandada, por meio das chamadas telefônicas registradas sob os protocolos de no 517272301 e 517271891. Argumentou que, em razão da recusa da ré em restabelecer o contrato e realizar a sua portabilidade para outra operadora, a requerente foi compelida a contratar um novo plano de saúde com a operadora Quality Master Gold – ES, tendo assumido o pagamento da prestação mensal no valor de R$ 400,22, “de forma que não detém a mínima condição de pagar pelo plano cancelado de maneira unilateral”. Ressalta que, em decorrência da nova contratação, lhe foi imposto novo prazo de carência, o que tem ocasionado diversos prejuízos. No ID 212106088 - Pág. 18, a referida parte informou que a parte ré, além de não realizar a portabilidade, ainda tem cobrado as parcelas vencidas após a desativação do plano de saúde em discussão, o qual permanece cancelado, conforme informação obtida no “atendimento do protocolo no 517271891”. Decido. Verifico que a parte autora afirma peremptoriamente não ter sido restabelecido o serviço de plano de saúde a cargo da parte ré. Ressalto que os documentos de ID 212108266 comprovam as tentativas da demandante de solucionar a questão na via administrativa, no dia 31/07/2025, razão pela qual deve ser rechaçada a alegação da parte ré, no sentido de que restabeleceu o serviço no dia 25/07/2025. Ademais, não se mostra razoável a tese da demandada, no sentido de que houve novo cancelamento do plano, fundado no inadimplemento das prestações mensais, considerando a ausência de prova do efetivo restabelecimento do serviço na data alegada. No mais, ainda que houvesse prova da reativação do plano de saúde contratado pela autora, não seria razoável cancelar novamente o serviço em decorrência de ausência de pagamento das parcelas referentes ao período em que o serviço permaneceu indisponível, notadamente no caso dos autos, em que a autora foi compelida a contratar novo serviço de outra operadora de plano de saúde, em razão da inércia da parte ré. Assim, conclui-se que a operadora do plano de saúde demandado não apresentou documento apto a demonstrar o efetivo cumprimento da medida liminar e nem tampouco atendeu a contento à determinação de ID 219829921, no sentido de prestar as informações solicitadas pelo juízo, pois se limitou a reiterar os termos das manifestações anteriores, além de imputar à administradora do plano, que também figura no polo passivo, a responsabilidade por eventual negativa da portabilidade e pelo detalhamento dos dados solicitados pelo juízo. Em consequência, diante do descumprimento da obrigação fixada em sede de tutela provisória, deve ser acolhido o pedido da autora, no sentido de aplicar a multa cominatória no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da decisão de ID 205243012. Concedo o prazo de 5 dias à parte executada para efetuar o depósito do referido valor em conta judicial vinculada a estes autos. Em caso de inércia, promova-se o bloqueio da referida quantia por meio do sistema SISBAJUD. Sem prejuízo, concedo às rés o prazo de 5 dias para realizar a portabilidade do plano de saúde da autora para a nova operadora de plano de saúde por ela já indicada (Quality Master Gold – ES) ou comprovar cabalmente eventual impossibilidade, sob pena de incidir nova multa cominatória no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. Cumpra-se. Intimem-se.” A decisão de 1o grau será mantida. Consta nos autos que a agravada apresenta diversas patologias: diabetes tipo 1, doença celíaca, endometriose, gastroparesia diabética, fibromialgia, polineuropatia periférica diabética, dentre outras. Os fundamentos utilizados pelo juízo de 1o grau são relevantes e sustentados por prova idônea, o que conduz a alta probabilidade da veracidade dos fatos. Conforme ressaltado na decisão a quo, o Superior Tribunal de Justiça no tema 1.082 firmou o seguinte entendimento: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" No caso em análise a agravada comprovou as inúmeras comorbidades e que necessita de constante acompanhamento médico, assim a interrupção abrupta do plano é abusiva, fere a dignidade humana, portanto também passível de fixação de astreintes em caso de descumprimento. Consta nos autos originários (ID 225035682) determinação para que a ora agravante comprovasse o restabelecimento do plano de saúde, a data em que foi feito e o período que permaneceu inativo/cancelado. E quais as parcelas inadimplidas que ensejaram o cancelamento do plano de saúde além da data em que houve a rescisão. Entretanto a parte autora, ora agravada, informou que o plano continuava inativo, e os documentos (ID 212108266) comprovam as tentativas de resolver os problemas, afastando a tese de que o restabelecimento do plano se deu em 25/07/2025. Conforme a decisão recorrida, a agravante não fez prova suficiente do cumprimento da decisão liminar, razão pela qual não haverá que se falar em afastamento das astreintes. Tenho que o valor fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais se considerando que a tese foi de que o valor era de que o valor arbitrado era alto. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital